Tribunal: TJDFT
Processo: 0714096-49.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714096-49.2020.8.07.0020 D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por Lucilene Costa e Silva e Aurora Maiara Costa Rego (Id. 39586711) contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras (Id. 39586662), que julgou o pedido improcedente. A peça do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e com o respectivo comprovante de pagamento, em virtude da formulação de requerimento de gratuidade de justiça (Id. 39586711, fls. 4-8). Nessa oportunidade, Lucilene Costa e Silva apresentou as faturas de cartão de crédito e seu contracheque (Id. 39586728 a Id. 39586731). Por sua vez, Aurora Maiara Costa Rego trouxe aos autos apenas os extratos bancários referidos nos Id. 39586712 a Id. 39586727. Assim, a apelante Aurora Maiara Costa Rego foi intimada para que demostrasse a alegada situação de hipossuficiência (Id. 45085833), tendo apresentado diversos documentos (Ids. 42855120 a 42855125). É a breve exposição. Decido. Diante do teor do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração de necessidade da medida e não deve ser deferida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência alegada pela parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 02/02/2018)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame não estão presentes as provas suficientes para o acolhimento da alegada situação de hipossuficiência manifestada pela recorrente Lucilene Costa e Silva. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. O valor bruto da remuneração mensal recebida pela recorrente Lucilene Costa e Silva é de aproximadamente R$ 11.906,08 (onze mil novecentos e seis reais e oito centavos), nos termos do contracheque acostado nestes autos (Id. 39586709). Verifica-se que a renda mensal recebida é superior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a inexistência da alegada hipossuficiência econômica. Além disso, os gastos alegados pela recorrente são aqueles comuns e necessários para a sua subsistência. Assim, não demonstrada a hipossuficiência não é possível a concessão da gratuidade de justiça requerida por Lucilene Costa e Silva. Em relação ao requerimento formulado pela recorrente Aurora Maiara Costa Rego verifica-se que recebe remuneração bruta no montante de R$ 2.850,44 (dois mil oitocentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos), como é possível observar por meio do exame do documento referido no Id. 42855122. Assim, a renda mensal recebida pela ora recorrente é inferior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. A situação descrita, portanto, é suficiente para justificar a pretendida hipossuficiência econômica. Convém ressaltar que a gratuidade da justiça é benesse personalíssima, não se estendendo aos litisconsortes nem aos herdeiros do beneficiário, nos termos do art. 99, § 6o, do CPC. No caso em exame o polo ativo da demanda está formado por um litisconsórcio unitário formado por tia e sobrinha, sendo evidente que a remuneração recebida por uma não pode ser utilizada para justificar a hipossuficiência da outra. Além disso, convém salientar que a gratuidade de justiça não produz, curialmente, "efeitos retroativos", pois não pode ser concedida com fundamento em situações pretéritas, devendo ser considerada a situação econômica referente ao momento em que é formulado o respectivo requerimento. Assim, a gratuidade de justiça deferida em sede recursal produz efeitos apenas a partir do momento de seu deferimento. Em outras palavras, tanto a obrigação previamente constituída pela sentença, quanto as respectivas despesas do processo continuam a ser exigíveis pelo credor. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FORMULADO PEDIDO EM SEDE DE RECURSO. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. EFEITOS EX NUNC. 1. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito não seja apreciada pelo órgão jurisdicional. 2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada a avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais" (edição 150 de Jurisprudência em Teses do STJ). 3. Nada obstante o pedido de gratuidade da justiça possa ser formulado em qualquer fase processual, contudo, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento, isto é, não retroagem para alcançar o pagamento das custas e honorários, o qual foi condenada a apelante na sentença da instância de origem, conforme preleciona jurisprudência do STJ: "o deferimento do pedido de gratuidade da justiça opera efeitos ex nunc, ou seja, não alcançam encargos pretéritos ao requerimento do benefício" (edição 149 de Jurisprudência em Teses do STJ). 4. Apelo parcialmente provido para conceder a gratuidade de justiça com efeitos ex nunc.” (Acórdão no 1440984, 07126052420218070003, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no PJe: 8/8/2022). (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. PENHORA EFETUADA NO ROSTO DOS AUTOS. PODER GERAL DE CAUTELA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. EFEITO EX NUNC. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Com base no poder geral de cautela e no art. 860 do CPC, a penhora no rosto dos autos revela-se como medida legítima a garantir a celeridade, economia processual e a efetividade da prestação jurisdicional. 3. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 4. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 5. Ainda que fosse demonstrado o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, os efeitos são prospectivos, uma vez que o benefício não pode retroagir para suspender a exigibilidade de despesas processuais e honorários advocatícios já devidos. Precedentes deste Tribunal. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1438886, 07175339020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022). (Ressalvam-se os grifos). “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE. DEMONSTRAÇÃO. EFEITOS PROSPECTIVOS. CITAÇÃO. REGULARIDADE. CONTESTAÇÃO. PRAZO. TERMO SESSÃO DE CONCILIAÇÃO. TRANSCURSO IN ALBIS. REVELIA. DECRETAÇÃO. REGULARIDADE. 1. Preenchidos os requisitos para concessão do benefício, deve ser deferida a gratuidade de justiça ao apelante a partir deste momento, inclusive para o recebimento do apelo, sendo certo que os efeitos deste deferimento, nesta esfera recursal, serão prospectivos, ou seja, para o futuro, com eficácia ex nunc, não alcançando encargos processuais fixados anteriormente. 2. A norma processual estabelece a regra geral de que o prazo de quinze dias para a apresentação de contestação deve ser contado da sessão de conciliação, ainda que qualquer das partes não compareça ao ato, conforme o artigo 335, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. Uma vez transcorrido in albis o prazo para a manifestação defensiva sem que esteja demonstrada qualquer causa de nulidade da citação, a consequência jurídica estabelecida pela norma processual é a revelia, cujo efeito principal é a presunção de veracidade das alegações de fato deduzidas pela parte autora, nos termos do artigo 345 do Código de Processo Civil. 4. Embora tenha sido citado e, ainda, comparecido pessoalmente para a audiência de conciliação que restou frustrada, o réu sequer chegou a constituir advogado nos autos, o que implica a fluição dos demais prazos processuais a partir da data da publicação oficial, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou violação ao contraditório. 5. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão no 1428299, 07076520520218070007, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 13/6/2022). (Ressalvam-se os grifos). Feitas essas considerações, defiro o requerimento de gratuidade de justiça apenas em favor de Aurora Maiara Costa Rego. Finalmente, concedo à recorrente Lucilene Costa e Silva o prazo de 5 (cinco) dias para a comprovação, nestes autos, do pagamento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Desde já a apelante fica advertida de que o descumprimento da determinação acima importará no reconhecimento da deserção do recurso. Publique-se. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator